Tribunal: TJDFT
Processo: 0723733-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUPENSÃO PROCESSUAL. CITAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. AGUARDAR DEVOLUÇÃO. DESNECESSIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 239 do Código de Processo Civil-CPC dispõe que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado. Portanto, a falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual por falta de integração da parte requerida ao processo.
2. O art. 313, II prevê, entre as hipóteses de suspensão do processo, a possibilidade de sobrestamento por iniciativa das partes. Na hipótese, todavia, não se formou a relação processual, que ocorre com a citação. Ou seja, não é cabível a suspensão antes da integração da parte requerida ao processo.
3. A simples expedição da carta precatória, por si só, não é suficiente para a atribuição de efeito suspensivo ao processo executivo.
4. A falta de previsão legal ou a demonstração de justa causa que atraia a suspensão processual por necessidade de aguardar o cumprimento da carta precatória enseja a manutenção da decisão. Decisão mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.